Tribunal: TJMT
Processo: 0012545-45.2013.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0012545-45.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADAILTON PEREIRA RAMOS - CPF: 319.418.691-49 (RECORRENTE), SANDRO DE ABREU SANTOS - CPF: 776.253.581-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (ASSISTENTE), ADAILTON PEREIRA RAMOS - CPF: 319.418.691-49 (RECORRIDO), SANDRO DE ABREU SANTOS - CPF: 776.253.581-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE PROMOVIDA, CONHECEU DO RECURSO DA PARTE PROMOVENTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO – TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PELA BANCA EXAMINADORA – PLEITO DE NULIDADE DA AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE DE DETERMINAR NOVA AVALIAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANTE O USO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE NULIDADE PELA PARTE PROMOVENTE E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA PARTE PROMOVIDA – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – REPROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – USO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – CRITÉRIOS PREVISTOS EM LEI E EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVIDA PREJUDICADO.

A eliminação do candidato a concurso público em decorrência de avaliação psicológica que o considera “não recomendado” deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório. Precedentes jurisprudenciais.

É entendimento pacífico que a avaliação psicológica deve obedecer aos critérios estabelecidos em norma específica do Conselho Regional de Psicologia, sob pena de nulidade, bem como deve ser realizada segundo critérios objetivos.

Havendo previsão da referida fase – avaliação psicológica – na lei da carreira, assim como estando os critérios previstos objetivamente em edital não há se falar em ilegalidade na eliminação.

Conforme precedentes, não há que se falar em ilegalidade na reprovação de candidato no teste psicológico de concurso público, se constatado que o respectivo edital estabeleceu critérios objetivos.

Não há nos juizados especiais previsão para condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pela parte promovente.

Sentença mantida.

Recurso da parte promovente desprovido e da parte promovida prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “não há que se falar em ausência de objetividade e inconsistência da avaliação psicológica, pois realizado em consonância com a lei e as regras edilícias, que expôs previamente todos os critérios exigidos na avaliação”, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso para majorar os honorários advocatícios fixados na origem.

Não houve contrarrazões.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que, ao contrário do que foi fundamentado na sentença, não alegou que “é ilegal a eliminação do candidato tendo como base um exame psicológico”, pois o que “pretende demonstrar é como a forma que foi cobrado o exame psicológico foi abarcada de ilegalidade”.

Alegou que a “intervenção do Judiciário no controle de legalidade dos atos administrativos eivados de vicio, não significa invasão do mérito administrativo e muito menos afronta ao Princípio da Separarão dos Poderes”, pois o que se busca é o exercício do “controle externo de legalidade, tendo em vista que são evidentes e escancaradas as irregularidades cometidas pela Administração quando considerou o Apelante inapto no teste psicotécnico”.

Argumentou que “o resultado de inaptidão no exame psicotécnico não reflete a realidade psicológica e intelectual do Apelante”, bem como que “o exame psicotécnico em questão foi abarcado por critérios desconhecidos, pois nenhum dos candidatos sabiam quais seriamos requisitos/métodos utilizados para as suas avaliações”, de modo que “os frequentes erros cometidos pelas Bancas Organizadoras de Concursos, sobretudo quanto ao desvirtuamento das disposições editalícias, extrapolam a esfera da discricionariedade, insurgindo atos administrativos em vícios de legalidade, como o que temos este caso”.

Invocou a súmula vinculante 44 do STF para sustentar que “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial porque “não é acometido por patologia psíquica que o aliene da realidade circundante, sendo plenamente apto a realizar as funções inerentes ao cargo para o qual foi aprovado”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de nulidade de avaliação psicológica e regresso ao certame, uma vez que a parte promovente entende que há irregularidades na realização da prova, sem critérios técnicos e objetivos, sendo inconstitucional sua eliminação.

O magistrado
a quo
assim fundamentou a legalidade da avaliação, mediante a adoção de critérios técnicos e objetivos previamente conhecidos:

A controvérsia a ser analisada nos presentes autos consiste em verificar se assiste ao requerendo o direito à anulação da avaliação psicológica, com o seu consequente prosseguimento no concurso para o cargo de AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL E AGENTE ORIENTADOR DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, previsto pelo Edital n° 003/2009-SAD/MT.

Registro inicialmente que, a lei pode estabelecer condições para o ingresso em cargo público, mormente se elas forem objetivas e que não visem discriminar os concorrentes.

A exigência do teste de exame psicológico, no caso dos autos, não fere qualquer direito do requerente e é de vital importância para o exercício das funções pertinentes ao cargo por ele pleiteado e para a segurança social.
Nesse passo, o exame psicológico, tem por finalidade verificar se o candidato atende ao perfil profissiográfico exigido para o cargo.

Outrossim, a própria Lei no 8.260/2004, vigente à época do certame, que tratava da criação das Carreiras dos Profissionais do Sistema Prisional e dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, estabelecia que o ingresso na carreira dos profissionais do Sistema Socioeducativo se dá por meio de concurso público de provas ou provas e títulos, avaliação psicológica e investigação social, senão vejamos:

“Art. 14 Após a aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, os Profissionais do Sistema Prisional e do Sistema Socioeducativo ingressarão nas Carreiras nas classes e níveis iniciais, independentemente da respectiva titulação, sendo que a promoção e progressão funcionais apenas serão permitidas após a aprovação e efetivação no estágio probatório.

Parágrafo único O concurso público para os cargos de Agente Prisional e Agente Orientador será realizado em 5 (cinco) fases, todas de caráter eliminatório:
I - prova escrita de conhecimentos gerais, com questões objetivas de múltipla escolha;

II - exame de saúde;

III - teste de aptidão física;

IV - exame psicológico, de acordo com o perfil profissiográfico;

V - investigação social.”

Registra-se, por oportuno, que a nova lei da carreira (Lei no 9.688/2011) fixou novamente os critérios para provimento dos cargos do Sistema Socioeducativo, mantendo a avaliação psicológica como uma das fases da seleção pública, conforme cito:

“Art. 15 O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo será através de concurso público de provas ou d e provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.

§ 1o Para o preenchimento dos cargos de Profissionais do Sistema Socioeducativo serão realizadas no mínimo 05 (cinco) fases seguintes, todas de caráter eliminatório:

I - prova objetiva,

II - exame de saúde;

III - aptidão física;

IV - exame psicológico, em acordo com o perfil;

V - investigação social.”

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica (REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 13/10/2009).
Desse modo, ao avaliar o caso, evidencia-se que o caráter objetivo foi respeitado, uma vez que o Edital do certame elencou os critérios utilizados, senão vejamos:

“1 15.1 Somente serão convocados para a Quarta Fase - Avaliação Psicológica os candidatos considerados aptos na Terceira Fase - Teste de Aptidão Física.

15.2 A Quarta Fase – Avaliação Psicológica será realizada somente na cidade de Cuiabá/MT cuja data prevista será publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso a partir de 31/08/2009, por meio de Edital Complementar.

15.3 A data, o local e o horário de realização da Quinta Fase – Avaliação Psicológica serão divulgados no edital complementar de convocação com antecedência mínima de 10 (dez) dias da aplicação da referida Avaliação.

15.4 A Avaliação Psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de técnicas psicológicas, visando identificar, no candidato, características inerentes ao perfil profissiográfico do cargo, relativas à capacidade de concentração e atenção, raciocínio, controle emocional e memória, e relativas à personalidade abaixo descritos: a) Tenha sólidos conhecimentos capazes de compreender a diversidade de cenários e agir concernente com as normas legais nacionais e internacionais, notadamente as que referem-se aos Direitos Humanos;

b) Conheça e utilize técnicas que auxiliem os seus procedimentos, tomada de decisão e resoluções de conflito;

c) Esteja consciente de seu papel de cidadão responsável pela segurança, orientação e proteção dos outros cidadãos;

d) Saiba trabalhar em equipe;

e) Consiga relacionar-se com outros segmentos da segurança pública para ações articuladas e trabalho integrado;

f) Seja receptivo e capaz de utilizar novas tecnologias;

h) Busque e gere continuamente novas informações;

i) Cultive hábitos de vida sadia;

j) Mantenha contato mais direto com a comunidade;

k) Trate a todos de acordo com os preceitos morais e éticos.

15.5 A Avaliação Psicológica terá caráter unicamente eliminatório e os candidatos serão considerados recomendados ou não-recomendados.

15.6 Será considerado não-recomendado e, portanto, eliminado do Concurso o candidato que não apresentar os requisitos psicológicos necessários ao exercício do cargo ou não comparecer à Avaliação.

Diante desse contexto, não há que se falar em ausência de objetividade e inconsistência da avaliação psicológica, pois realizado em consonância com a lei e as regras edilícias, que expôs previamente todos os critérios exigidos na avaliação.

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - REPROVAÇÃO - ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA - CRITÉRIOS OBJETIVOS - ESTABELECIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - APTIDÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. LIMINAR DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO POSTERIOR - TEORIA DO FATO CONSUMADO - NÃO APLICAÇÃO. Não há que se falar em ilegalidade na reprovação de candidato no teste psicológico de concurso público, se constatado que o respectivo edital estabeleceu critérios objetivos e não comprovada a ocorrência de cerceamento de defesa tampouco a sua verdadeira aptidão, a qual dependeria de dilação probatória. Inaplicável a teoria do fato consumado, quando se trata de candidato que permaneceu no certame, por força de liminar deferida em mandado de segurança, que restou ao final indeferido. Recurso não provido”. (Ap 88481/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015).

Assim, considerando a licitude da conduta do ente público no caso concreto, tenho que não assiste ao requerente o direito ao prosseguimento nas demais fases do certame.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto devidamente fundamentada na legislação e na jurisprudência correlata segundo a qual a reprovação em exame psicotécnico exige que o exame observe critérios técnicos e objetivos tal como ocorreu na hipótese.

Restou muito bem fundamentado na sentença, ao contrário do alegado na inicial e em recurso, que há lei que disciplina a carreira e que autoriza a realização do exame psicotécnico. Referido regulamento está previsto na Lei no 8.260/2004, vigente à época do certame, que tratava da criação das Carreiras dos Profissionais do Sistema Prisional e dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso.

Essa lei estabelecia que o ingresso na carreira dos profissionais do Sistema Socioeducativo se dá por meio de concurso público de provas ou provas e títulos, avaliação psicológica e investigação social, conforme artigo 14,
verbis
:

Art. 14 Após a aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, os Profissionais do Sistema Prisional e do Sistema Socioeducativo ingressarão nas Carreiras nas classes e níveis iniciais, independentemente da respectiva titulação, sendo que a promoção e progressão funcionais apenas serão permitidas após a aprovação e efetivação no estágio probatório.

Parágrafo único O concurso público para os cargos de Agente Prisional e Agente Orientador será realizado em 5 (cinco) fases, todas de caráter eliminatório:
I - prova escrita de conhecimentos gerais, com questões objetivas de múltipla escolha;

II - exame de saúde;

III - teste de aptidão física;

IV - exame psicológico, de acordo com o perfil profissiográfico;

V - investigação social.

Não fosse o suficiente, a nova lei que disciplinou a carreira – a Lei no 9.688/2011 – igualmente fixou critérios para provimento dos cargos do Sistema Socioeducativo, mantendo a avaliação psicológica como uma das fases da seleção pública, conforme artigo 15, que cito:

Art. 15 O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo será através de concurso público de provas ou d e provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.

§ 1o Para o preenchimento dos cargos de Profissionais do Sistema Socioeducativo serão realizadas no mínimo 05 (cinco) fases seguintes, todas de caráter eliminatório:

I - prova objetiva,

II - exame de saúde;

III - aptidão física;

IV - exame psicológico, em acordo com o perfil;

V - investigação social.

Referidos critérios e fases constaram igualmente do edital que é a lei que rege o concurso.

A eliminação do candidato a concurso público em decorrência de avaliação psicológica que o considera “não recomendado” deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório. Precedentes jurisprudenciais.

É entendimento pacífico que a avaliação psicológica deve obedecer aos critérios estabelecidos em norma específica do Conselho Regional de Psicologia, sob pena de nulidade, bem como deve ser realizada segundo critérios objetivos. Havendo previsão da referida fase – avaliação psicológica – na lei da carreira, assim como estando os critérios previstos objetivamente em edital não há se falar em ilegalidade na eliminação.

Nesse sentido, cito recentes precedentes do E. TJMT a respeito da temática:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO DE SOLDADO DA POLICIA MILITAR. TESTE PSICOLOGICO. RESULTADO “NÃO RECOMENDADO”. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL – CARÁTER ELIMINATÓRIO – CANDIDATO INAPTO – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – LEGALIDADE. SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE das despesas processuais e honorários de sucumbência. BENEFICIARIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei, bem como no edital do certame, e objetividade dos critérios adotados, resguardado o direito de recurso revisional pelo candidato. III - (...).” (STJ - AgRg no RMS 37.636/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).

Não há ausência de objetividade e inconsistência da avaliação psicológica, pois o exame foi realizado conforme as regras do edital, que expôs previamente os critérios exigidos na avaliação.

Dou parcial provimento ao recurso para manter a improcedência da ação, conforme sentenciado, no entanto, determinar que a exigibilidade das despesas processuais e honorários de sucumbência ficará suspensa nos moldes do artigo 12 da Lei no 1.060/50 e artigo 98, § 3o, do CPC/15, uma vez que requerente é beneficiário da justiça gratuita.

(N.U 0001757-06.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

Conforme precedentes, não há que se falar em ilegalidade na reprovação de candidato no teste psicológico de concurso público, se constatado que o respectivo edital estabeleceu critérios objetivos.

No que se refere ao pedido de majoração de honorários advocatícios pela parte promovida, tenho que seu recurso resta prejudicado. Isso porque não há nos juizados especiais previsão para condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pela parte promovente.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso da parte promovida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, substituindo os fixados na origem, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021